Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708960-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JULIANE APARECIDA DE LIMA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68332326), interposta pelo Réu, BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 68332319), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JULIANE APARECIDA DE LIMA. Na fase de conhecimento, o pedido antecipatório foi deferido, “para determinar que a requerida promova a suspensão dos dados da autora no cadastro de inadimplente - SERASA, em virtude da dívida na qual o credor é empresa requerida (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS)” (ID 68332173). Na sentença recorrida, o Juízo de origem julgou procedente o pedido e confirmou “A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E DECLARAR a inexistência de débito em relação ao contrato de empréstimo no 916870030 no valor de R$ 112.909,10 (cento e doze mil, novecentos e nove reais e dez centavos), descrito na petição inicial”. Em suas razões recursais, o Apelante defende “a necessidade do recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, tanto devolutivo quanto suspensivo, face ao conteúdo satisfativo do decisório ora combatido”. Preliminarmente, argui a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que existiu cessão de crédito correlata para a corré ATIVOS S/A, nos termos do art. 778, § 1o, III, do CPC. No mérito, defende, em suma, que: i) “os descontos na forma como ocorrem são devidos, visto a Requerente ter aderido aos contratos de forma regular e volitiva, aceitando a transação sabedora das cobranças futuras, não havendo o que se falar em alteração de condições pré-estabelecidas”; ii) há culpa exclusiva da consumidora, excluindo, assim, a responsabilidade civil do Apelante, de acordo com o art. 14, § 3o, do CDC; iii) “nunca foi estabelecida contratualmente a responsabilidade solidária da parte Ré por quaisquer efeitos das atividades operacionais discutida nos autos. Ausente relação de solidariedade, não se pode admitir a condenação solidária pretendida pela parte autora”; iv) subsidiariamente, a aplicação da taxa referencial SELIC para atualizar monetariamente o valor da condenação, consoante o art. 406 do Código Civil; e v) a fixação dos honorários advocatícios ocorra por equidade e a incidência do princípio da causalidade, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Por fim, requer o recebimento do recurso no seu dúplice efeito. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença se enquadra em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois confirmou a decisão interlocutória em que foi deferida a tutela provisória de urgência (CPC, Art. 1.012, § 1o, V), existe a previsão legal do cabimento deste requerimento. Verifica-se, assim, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, em não sendo concedido o efeito suspensivo, a Apelada poderá requerer o cumprimento provisório de sentença quanto as parcelas, em tese, relativas a contrato de mútuo não acordado com o Apelante. Contudo, esta questão é relativa ao juízo de mérito do recurso. Portanto, nesta análise preambular, para esta relatoria emerge dos autos o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois há possibilidade do Apelante sofrer constrição patrimonial, em sede de cumprimento provisório de sentença, apesar de, neste momento processual, ter ocorrido a análise do mérito recursal, a qual pode, em tese, alterar a resolução empreendida pelo Juízo de origem. Assim, verifica-se que existe um dos requisitos alternativos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Ante o exposto, defiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito e recebo-a tanto no efeito devolutivo como no suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, V, e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 14:54:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador